Tribunal: TJSP
Processo: 2276112-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Demanda de titular de perfil na internet, exposto à ação de hacker. Abordagem condenatória (obrigação de fazer) contra empresa, gestora, de plataforma no instagram, para que lhe seja dado recuperar a respectiva conta. Tutela de urgência, indeferida. Recurso do autor. Desprovimento.